Tribunal: TJDFT
Processo: 0031251-65.2013.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO – NÃO EXAURIMENTO DE TODAS AS MEDIDAS VOLTADAS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – OBSERVÂNCIA DO DEVER DE COLABORAÇÃO E PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – PROSSEGUIMENTO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Dispõe o art. 6o do CPC que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Já o art. 2o da Lei 9.099/95 enuncia que os processos nos Juizados Especiais se orientarão, dentre outros, pelos princípios da celeridade e economia processual.
2. Trata-se o feito de cumprimento de sentença cuja tramitação se prolonga desde 05/08/2014 (ID Num. 11817800 - Pág. 1). Ao longo desse período houve inúmeras tentativas de penhora via SISBAJUD (ID Num. 11817841; ID Num. 11817812; Num. 41465386, etc.) e RENAJUD (ID Num. 11818018, dentre outros), inclusive com a desconsideração da personalidade jurídica da requerida (ID Num. 11817832 - Pág. 1), todas sem sucesso.
3. Houve também a penhora de imóvel pertencente à ré, localizado na cidade de Uberlândia/MG (ID Num. 11817639 - Pág. 1) e cujo leilão restou sem licitante, adjudicação ou alienação particular pelo exequente. Posteriormente, foi determinada a reavaliação deste bem, providência objeto de 2 cartas precatórias devolvidas sem cumprimento (ID Num. 41465349 - Pág. 37 e ID Num. 41465366 - Pág. 5), razão pela qual o credor solicitou o sobrestamento do feito por 30 dias, a fim de agilizar o cumprimento de nova carta precatória.
4. Posteriormente o credor formulou diversos outros pedidos: a) para se oficiar à Receita Federal (ID Num. 41465379); b) para realização de pesquisa no INFOJUD – DOI (ID Num. 41465401 - Pág. 1); c) para se oficiar à empresa Macaúba Participações LTDA (ID Num. 41465422 - Pág. 1); para se oficiar à SUSEP (ID Num. 41465445 - Pág. 1), todos deferidos e executados pelo Juízo de origem, mas, sem resultado positivo para o credor. Não satisfeito, o credor pediu o bloqueio da carteira nacional de habilitação, do passaporte e dos cartões de crédito dos executados, medida esta indeferida (ID Num. 41465435).
5. Em 10/05/2022 sobreveio sentença (ID Num. 41465466 - Pág. 1) que declarou extinto o feito sem a realização do direito, com fundamento nos arts. 51, II § 1o e 53, § 4o da lei no 9.099/95, integrada por outra datada de 08/09/2022 (ID Num. 41465498) onde se determinou que fosse oficiado ao Juízo Deprecado para liberação do bem imóvel lá constrito.
6. É necessário destacar o empenho do juízo de origem em colaborar para encontrar bens dos requeridos a fim de ver quitado o crédito, em nítida observância ao dever de cooperação insculpido no art. 6o do CPC, atendendo às inúmeras solicitações do credor para verificação da existência de dinheiro, bens, transações imobiliárias, dentre outras já elencadas acima.
7. Sobreleva notar também que que não há pendência quanto ao cumprimento de ordem emanada desta Turma Recursal, na medida em que foram expedidas 2 novas cartas precatórias para reavaliação do imóvel penhorado. Ao contrário do expendido no recurso inominado, o credor permaneceu inerte quanto às providências em função das quais solicitou suspensão do feito (ID Num. 41465371), apegando-se à solicitação de diligências outras, sem resultado prático concreto, e sem retomar as providencias para a nova avaliação.
8. De outro lado, a análise dos autos evidencia que a medida já deferida no Juízo de origem para expedição de ofício à SUSEP (ID Num. 41465445 - Pág. 1) não restou cabalmente cumprida, ante o teor da missiva de ID Num. 41465451 - Pág. 1, que orienta o envio de ofício judicial mediante a utilização do sistema informático próprio (SEI/SUSEP), pelo site da autarquia1, e não por e-mail como realizado pela serventia.
9. Com efeito, não se pode perder de vista que o princípio da economia já citado preconiza que nesse microssistema os litígios sejam solucionados de maneira rápida e eficiente, com o mínimo de tempo e gastos, ou seja, economizando-se as atividades processuais. Trata-se de extrair o melhor rendimento com o mínimo de atos processuais.
10. Em obediência a isso, e considerando-se o não exaurimento de medida já autorizada pelo juízo singular (ofício à SUSEP), reputo ser mais adequada a continuidade do processo, sem deixar de reconhecer sua tramitação mais longa do que o desejável para a instância dos Juizados Especiais. Contudo, de se ver que a manutenção da extinção do processo, a esta altura, com incontáveis atos já praticados, vai na contramão da melhor performance esperada da lei equacionada com os limitados recursos do Poder Judiciário.
11. Oportunamente, reafirmo que o dever de colaboração acima citado é aplicável a todos os envolvidos no processo, notadamente, ao credor que deseja pôr fim à demanda com a satisfação do seu crédito, no menor tempo possível.
12. Nessa quadra, entendo ser o caso de anular a sentença para dar seguimento ao cumprimento de sentença com o retorno dos autos à origem a fim de que: - seja requisitado judicialmente à SUSEP informações acerca da existência de previdência privada em nome dos devedores DANIEL VASCONCELOS TEODORO, CPF: 023.493.557-05 e NEY JOSE FERNANDES TEODORO, CPF: 931.353.436-34, ficando à critério do magistrado de origem fazê-lo na forma do orientado por aquela autarquia ou de outro modo, por exemplo, via mandado a ser cumprido por oficial de justiça; e, simultaneamente, - seja intimado o credor para, no prazo de 20 dias, adotar todas as providências cabíveis para dar seguimento aos atos necessários à expropriação do bem já penhorado, conforme petição de ID Num. 41465371 - Pág. 1.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO nos termos supra.
14. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação do recorrente ao pagamento das custas adicionais nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.